Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A embargante afirma contradição e omissões. Ao final, expõe o intuito de prequestionar matéria que pretendente submeter ao crivo dos Tribunais Superiores e requer o provimento dos embargos de declaração.
2. Da leitura do acórdão não se extrai a alegada contradição, haja vista que os fundamentos do julgado são claros, coesos e se conciliam com a conclusão de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. As alegadas omissões quanto a (i) inversão do ônus da prova e (ii) má análise das provas coligidas aos autos não se sustentam, bem confrontadas as razões recursais e a fundamentação lançada na sentença, tendo sido mantida a responsabilidade do réu (ora embargado) nos exatos termos da sentença. 2.1. Em relação aos danos morais alegadamente sofridos pela recorrente, não demonstrada lesão a direito da personalidade apta a atingir a esfera da dignidade da postulante, nenhuma omissão pode ser reconhecida.
3. A embargante tem razão quanto ao fato de não ter sido analisado o tópico “honorários advocatícios desproporcionais” alegados na apelação, defeito sanado nesta oportunidade: dos dois pedidos formulados na inicial (indenização por danos materiais e danos morais), um foi julgado procedente (relativo aos danos materiais); e disto decorre a correção da definição da sucumbência recíproca e equivalente levada a efeito na sentença. Nada a alterar
4. Embargos de declaração parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes.